Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO REALIZADA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ADMOESTAÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL.

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

2. Embora tenha sido promovida a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, sob pena de sofrer a consequência da inércia, o ato se deu por “determinação” de serventuário da justiça, a quem não compete admoestar as partes e seus patronos da pena de extinção – circunstância que constitui irregularidade nos termos da norma processual. Somente ao juiz, diretor do processo, cabe fazê-lo, conforme art. 139 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.